Tribunal: TJSP
Processo: 9000072-89.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000072-89.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ISAIAS ALMEIDA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.769
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000072-89.2019.8.26.0510
AGRAVANTE: Isaias Almeida de Araujo.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Rio Claro.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado ISAIAS
ALMEIDA DE ARAUJO contra a r. decisão reproduzida a fls. 27/28, proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Rio Claro,
que nos autos da Execução Penal no 584.256, indeferiu o pedido de progressão de
regime por ausência de requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão do benefício, notadamente o relatório da comissão
técnica. Aduz que já está reabilitado de todas as suas faltas disciplinares de natureza
grave desde fevereiro de 2019, pelo que pleiteia a reforma da r. decisão (Minuta,
fls. 33/38).
Apresentada a contraminuta (fls. 40/43), e mantida a r. decisão
atacada (fls. 44), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 54/56).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 25 anos, 06 meses e 16 dias de
reclusão pela prática de crime de latrocínio e roubos circunstanciados, com término
previsto para 18.07.2027 (fls. 04).
Ao indeferir o pedido formulado o douto magistrado da origem se
reportou a reincidência do recorrente, autor de graves delitos, e possuidor de má
conduta carcerária, já que cumpre pena de forma tumultuada, sem reunir condições
pessoais favoráveis para ingressar em regime mais brando.
E com razão.
Como é cediço, ao se fazer a ponderação entre o direito subjetivo do
preso a progressão de regime e o indiscutível direito da coletividade de ver alijado
de seu meio o indivíduo que habitualmente ofende as normas gerais de conduta
social, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se progredir o
condenado a regime de menor vigilância, concedendo-lhe a benesse legal, apenas
deve ser deferida na hipótese em que se tenha a segurança de que a reprimenda
imposta e parcialmente cumprida atingiu seus objetivos precípuos de repressão e
ressocialização.
No caso, não há como ignorar que os crimes praticados pelo
agravante são aqueles praticado com violência e grave ameaça à pessoa, de natureza
eminentemente violenta (latrocínio), com pena superior a 12 anos, e roubos
circunstanciados, um deles com pena superior a 7 anos, sendo recomendável, sem
dúvida, que qualquer benefício seja concedido mediante extrema cautela.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No mais, de acordo com os relatórios psicológico e social de fls. 17 e
18, sua crítica é considerada superficial, não apresenta reflexão sobre seus
problemas, seu limiar às frustrações é baixo e, ainda que ele se refira
arrependido a prática delitiva, elabora pouca noção sobre a gravidade de sua
conduta.
Cumpre lembrar, ademais, que o agravante é praticante contumaz
de faltas disciplinares de natureza grave e ainda que as últimas estejam
reabilitadas (14.02.2019), tudo indica que ele não vem assimilando a terapêutica
penal e não é merecedor, ao menos por ora, da progressão almejada.
Dessa forma, entende-se que o agravante não reúne os requisitos
subjetivos necessários à progressão de regime, sem prejuízo de nova aferição em
pedido a ser formulado diretamente ao competente Juízo das Execuções.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator